Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707613-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM LIVROS DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXSSANDRO DA SILVA LOPES D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 15439336, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço completo do agravado. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator